Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-67.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015767-67.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDILAMARCIA LOURENCO DE NOVAES BERNARDO - CPF: 503.195.311-04 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso para julgar improcedente a inicial. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou procedente a pretensão de cobrança do FGTS referente ao tempo em que a parte autora trabalhou como professora da rede pública estadual.

A parte recorrente requer a reforma do julgado, a fim de que seja julgada improcedente a ação, porquanto os contratos respeitaram o prazo de validade previsto em Lei, após aprovação em processos seletivos distintos.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo do recurso é esclarecer se a parte recorrente tem direito ao recebimento do FGTS desde setembro de 2019, em razão do seu vínculo temporário como contratada pela Secretaria do Estado de Educação para exercer função
de professora
na rede pública de ensino.

A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal:
“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”,
competindo ao ente público contratante demonstrar cabalmente a presença dos seus requisitos autorizativos (RE nº 658.026/MG

Tema nº 612/STF).

A Lei Complementar Estadual n. 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional e considerou, até 2022, como de necessidade temporária de excepcional interesse público “
IV - admissão
de professores
substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2º inciso IV, alínea “b”) e previa a contratação por até 12 meses (art. 11 da LC 600/2017). A Lei 719/2022 alterou o prazo de contratação para 24 meses e, por fim, a Lei 755/2023 o alargou para o prazo de 30 meses.

Colocadas essas premissas, observa-se da documentação encartada à inicial e defesa (IDs.
248040175 e 248040165)
, em especial as fichas financeiras, que a recorrente foi contratada para trabalhar na função de professora da rede pública, nos seguintes períodos (IDs.
248040175 e 248040165):

a)

Fevereiro a dezembro de 2018

b)

Março a dezembro de 2019

c)

Janeiro a maio de 2020

d)

Março a dezembro de 2021

e)

Junho a dezembro de 2022

f)

Março a dezembro de 2023

Esta espécie de contratação era explicitada como de excepcional interesse público pela Lei Complementar 600/2017 nas contratações que ocorreram de 2018 a 2022. Contudo, não havia possibilidade de prorrogação, de modo que deveria perdurar por até 12 meses.

Quando a contratação temporária é acompanhada de sucessivas renovações, como ocorreu no caso em análise referente ao período de março de 2019 a maio de 2020, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. Este é o entendimento espelhado no Tema 916/STF

Para elucidar:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – violação ao art. 37, § 2º, da cf/1988 – nulidade dos contratos – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – art. 19-a da lei nº 8.036/1990 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1061760-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001781-09.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO
. LEI 600/2017. PRAZO NÃO RESPEITADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGTS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal. As pretensões consistentes nos pagamentos de décimo terceiro salário, 45 dias de férias e terço constitucional não merecem conhecimento, visto que já atendidas. 2. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual 600/2017. O trabalho de professora da educação básica pelo período de 02/2018 a12/2021 não pode ser admitido como de natureza temporária. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1024480-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”
.

Contudo, com relação aos períodos de 2021, 2022 e 2023 não se constata qualquer ilegalidade, pois além de interrupções consideráveis, a duração não extrapolou os prazos de 12, 24 e 36 meses previstos em lei.

Por estas razões, entendo pela reforma parcial da sentença a fim de que o ente público seja condenado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito de correspondente a março de 2019 até maio de 2020.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado para
declarar
a nulidade dos contratos celebrados entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso, exclusivamente em relação ao período não prescrito (março de 2019 a maio de 2020) sem multa de 40% (quarenta por cento).

Tais valores deverão tomar por base o vencimento pago ao servidor, de acordo com as respectivas fichas financeiras, bem como ser corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09 e,
a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da aludida EC
.

Diante do
resultado
do julgamento,
deixo
de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado nº
1015767-67.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: EDILAMARCIA LOURENÇO DE NOVAES BERNARDO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

Relator: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VALIDADE DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. FGTS INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando-o ao pagamento de FGTS proporcional às remunerações recebidas no período de contratos temporários declarados nulos entre as partes. A recorrente busca a improcedência dos pedidos, enquanto a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados entre as partes, à luz da ausência de renovações sucessivas e do cumprimento dos requisitos legais;

(ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS à recorrida, considerando a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece o pagamento de FGTS para contratos de trabalho declarados nulos apenas quando firmados com inobservância ao art. 37, § 2º, da CF/88, ou seja, sem concurso público. No presente caso, as contratações temporárias foram realizadas com base no art. 37, IX, da CF/88 e na Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso, não sendo declaradas nulas por irregularidade.

A Lei Complementar nº 600/2017 prevê a contratação por prazo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazos máximos e possibilidade de prorrogação em hipóteses justificadas. Não há nos autos indícios de renovações sucessivas que possam configurar desvirtuamento da finalidade dos contratos.

O reclamado demonstrou que os contratos temporários decorreram de aprovações da autora em processos seletivos distintos, com interrupções entre os vínculos, o que afasta a caracterização de continuidade contratual e a nulidade dos contratos.

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública é regida por legislação especial e não possui natureza trabalhista, motivo pelo qual não há direito ao FGTS, salvo previsão expressa, inexistente no caso.

Jurisprudência consolidada do TJ-MT reafirma a inexistência de direito ao FGTS em contratações temporárias válidas, quando ausente desvirtuamento ou irregularidade nos vínculos firmados com o Poder Público.

A ausência de contrarrazões pela parte recorrida não prejudica o julgamento do recurso, visto que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e de legislação estadual específica, sem renovações sucessivas ou desvirtuamento, são válidos e não geram direito ao FGTS ou demais verbas trabalhistas.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 não se aplica a contratações temporárias realizadas com observância das exigências legais, mesmo que tais contratos sejam encerrados.

A aprovação em processos seletivos distintos, com interrupções entre os vínculos contratuais, descaracteriza continuidade contratual ou nulidade dos contratos firmados com a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 10032687320228110040, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, julgado em 18/09/2023.

TJ-MT, RI nº 10056527220238110040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

TJ-MT, N.U. nº 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 12/06/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar:
“o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS de 8% proporcional às remunerações individuais efetivamente recebidas por força dos vínculos ora reconhecidos nulos entre as partes desde 09/2017.”

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para
“para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso, exclusivamente em relação ao período não prescrito (março de 2019 a maio de 2020) sem multa de 40% (quarenta por cento).”

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe a Lei Complementar 600/2017,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022).

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) (grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original) (...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original). (grifei).

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024